Tribunal: CARF
Processo: 10983.903166/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.903166/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-000.985 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
INCOMIR EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO
A utilização de créditos em PER/DCOMPs depende de preenchimento dos
requisitos de certeza e exigibilidade do(s) crédito(s), em conformidade com o
dispositivo do art. 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Thiago Dayan da Luz Barros e Marcelo José Luz de Macedo, ausente
justificadamente o Conselheiro Rafael Zedral.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 14-53.328 da 6a Turma da DRJ/RPO, de 28/04/2014 (fls. 77
a 81):
Trata-se de PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no 23367.37857.140207.1.3.02-
0297, com base em alegado crédito de Saldo Negativo de IRPJ, exercício 2006, fls. 13 a
24.

A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de não homologação da
compensação, fl. 6, fundamentado, uma vez que, não foi apurado saldo negativo, uma vez
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.903166/2008-82
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-000.985 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903166/2008-82

que, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
correspondente ao período de apuração do crédito informado no PER/DCOMP, consta
imposto a pagar, resultando em saldo indisponível para a compensação pleiteada.

Cientificada desse despacho, a interessada apresentou
sua
manifestação de
inconformidade, fls. 1 a 4, solicitando revisão da PER/DCOMP, reconsideração do
Despacho Decisório e cancelamento da exigência, alegando que verificada as
inconsistências, procedesse a devida correção por meio da DIPJ retificadora, e não
restando quaisquer dúvidas quanto ao efetivo recolhimento a maior, em conseqüência,
apresentando-se assim, saldo negativo de IRPJ na respectiva DIPJ Retificadora, tem a
IMPUGNANTE o direito de restituí-lo ou compensá-lo, inclusive com os acréscimos
legais (juros Selic) com outros tributos a pagar por meio de PER/DCOMP.

Dando prosseguimento ao processo este foi encaminhado para o julgamento nesta DRJ.

A Decisão da DRJ/RPO julgou improcedente o pedido da contribuinte, por
entender que a contribuinte, apesar de ter entregue a DIPJ Retificadora, não teria realizado as
devidas retificações na DCTF correspondente, nem teria apresentado elementos de prova
suficientes para a demonstração do erro que teria dado ensejo à tal retificação, que fosse capaz
demonstrar a existência de saldo disponível.
Nesse contexto de ausência da devida comprovação, os valores recolhidos
permaneciam guardando correspondência com os débitos informados na DCTF, resultando na
ausência de saldo disponível.
Por sua vez, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, fls. 89 a 97, requerendo o
reconhecimento do crédito e a homologação da compensação e a consequente anulação do
crédito tributário em cobrança por meio do Despacho Decisório, bem como a determinação das
diligências necessárias, alegando, em síntese, que a retificação da DIPJ seria suficiente, não
havendo necessidade de retificação da DCTF como pressuposto para a obtenção do
reconhecimento do crédito, e que teria apresentado o razão contábil da conta contábil “IRPJ”, fl.
130 e 131, apresentando saldo a restituir de R$ 13.777,74.
Não foi identificado no presente processo termo de abertura e termo de
encerramento do livro razão com a chancela oficial do órgão de registro de empresas e as
respectivas assinaturas dos responsáveis legais pela empresa contribuinte, livro esse onde
supostamente estaria inserido o razão da conta contábil “IRPJ”.
É
o
relatório.
Voto
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-000.985 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903166/2008-82

Thiago Dayan, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se ainda
que a análise do presente processo se refere à utilização de saldo negativo de IRPJ.
Observo ainda que o recurso é tempestivo (interposto em 09/02/2015, vide
carimbo da RFB, fl. 89, face à intimação eletrônica com ciência datada de 09/01/2015, fl. 88) e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca da análise de mérito, necessário indicar que o ponto controvertido objeto
da presente demanda consiste na identificação ou não de elementos de prova aptos à
comprovação do crédito pleiteado.
A DRJ, admitindo a retificação da DIPJ, entende haver necessidade de retificação
da DCTF e a apresentação de elementos adicionais de prova, por entender que a cobrança
prevista no Despacho Decisório se constituiria como início de fiscalização (fls. 80 e 81), por
entender aplicável o art. 9o, §2o, inc. II, da IN RFB no 974/2009, norma que sequer era vigente ao
tempo do Despacho Decisório (datado de 12/08/2008, fl. 132), especialmente em relação ao que
dispõe o seu art. 1o: “As normas disciplinadoras da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), relativas a fatos geradores que ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 2010, são
as estabelecidas nesta Instrução Normativa.”.
O fundamento legal utilizado pela DRJ, ao exigir a retificação da DCTF
integrante de ano-calendário 2005, portanto, não se demonstra aplicável ao caso concreto.
Ademais, a Recorrente demonstrou a desnecessidade de retificação da DCTF, já
que os valores informados na DCTF original (fs. 33 a 43) estavam condizentes com os valores
recolhidos e com os valores constantes na linha 17 da DIPJ retificadora (fl. 10), de acordo com
os elementos de prova veiculados por meio de DARFs pagos (fls. 27 a 32), validando-se a
quantia das estimativas mensais de IRPJ, pelo valor total de R$ 600.370,96, independentemente
de apresentação de escrituração nesse sentido, pela existência de elementos suficientes à sua
demonstração.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-000.985 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903166/2008-82

No entanto, em relação ao valor de IRRF, quem também compõe o saldo negativo
de IRPJ pretendido, apresentado na linha 15 da DIPJ Retificadora, pelo valor total de
R$ 17.430,15, há-se que considerar que não restou comprovada a composição dos valores que o
integram essa quantia de R$ 17.430,15, na medida em que a comprovação de referido valor
dependeria de apresentação de razão contábil integrante de livro razão devidamente chancelado
pelo órgão de registro de comércio/empresa competente e devidas assinaturas dos representantes
legais em seu termo de abertura e de encerramento, além da documentação hábil apta a
comprovar os respectivos registros escriturais.
O razão apresentado (fls. 130 e 131), portanto, se demonstra insuficiente à
comprovação da certeza do crédito relativo à quantia de R$ 17.430,15, pelos motivos expostos
no parágrafo anterior.
Assim, como o saldo negativo se constitui como uma composição do IRPJ devido
deduzindo-se as os pagamentos de estimativas de IRPJ e os IRRFs do período, e, considerando-
se que o valor comprovado das estimativas, por si só, é insuficiente a demonstrar o saldo
negativo pretendido, a negação do crédito pleiteado é medida que se impõe.
A escrituração contábil, portanto, seria a forma por meio da qual se poderia
demonstrar a certeza e a liquidez, dos valores registrados a título de IRRF, necessárias à
possibilidade de constituição de crédito apto à compensação, na forma exigida pela legislação
federal, que assim dispõe:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.

[...]

LEI ORDINÁRIA NACIONAL No 9.430/1996

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002)

Resta, portanto, não demonstrado, na forma legalmente prevista, o direito ao
crédito pleiteado.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-000.985 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903166/2008-82

Assim, a negação da compensação requerida é medida que se impõe,
considerando-se que os créditos requeridos para compensação, via PER/DCOMP, não foram
demonstrados no presente processo.
Acerca dos demais pedidos do recorrente, tem-se que, negado o crédito, persistirá
o débito em cobrança informado em referido Despacho Decisório.
Quanto ao pedido de diligências adicionais que se façam necessárias, tal pedido,
igualmente, não merece prosperar, na medida em que foi oportunizado ao Recorrente no curso
do processo a apresentação de todo e qualquer documento que entendesse como meio de prova
apto a demonstrar o direito que acredita possuir, estando o processo saneado e apto ao presente
julgamento.
Dispositivo
Dessa forma, não havendo demonstração da certeza e da liquidez do alegado
crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado nos
autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da caracterizada
incerteza e iliquidez do crédito informado na PER/DCOM objeto do presente processo, pelos
motivos anteriormente expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO aos pedidos do recurso,
tanto pela impossibilidade do reconhecimento do crédito, como pela impossibilidade de extinção
da cobrança do débito imposto no Despacho Decisório e pela impossibilidade de produção de
diligências após ter sido oportunizado ao Recorrente a apresentação de todos os meios de prova
aptos à demonstração do crédito pleiteado.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-000.985 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903166/2008-82

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital